Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-65.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015097-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUAREZ SOUZA SOARES - CPF: 828.818.711-00 (APELANTE), ERICLES QUEIROZ MARQUES - CPF: 056.178.671-21 (APELANTE), EDIMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 090.483.971-03 (APELADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), JUAREZ SOUZA SOARES - CPF: 828.818.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA APARECIDA COSTA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO LOCADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Ericles Queiroz Marques contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Edimar de Souza Rocha e Fabiana Aparecida Costa da Silva, em razão de acidente de trânsito com vítima fatal (filho dos autores), causado por veículo de propriedade do apelante e conduzido por locatário. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 120.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, nega culpa pelo acidente, e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como o deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de acidente envolvendo veículo de sua propriedade, alugado a terceiro; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do apelante pelos danos causados; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do proprietário locador do veículo está configurada com base na Súmula 492 do STF, segundo a qual a empresa locadora responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiro no uso do carro locado.

A culpa do condutor locatário é incontroversa, conforme boletim de ocorrência e reconhecimento da responsabilidade pelo motorista, o que atrai a responsabilização solidária do proprietário locador, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJMT.

A cláusula contratual de transferência de responsabilidade ao locatário não produz efeitos perante terceiros, razão pela qual não afasta a obrigação do proprietário em reparar os danos causados.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 60.000,00 para cada autor, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do fato, a intensidade da culpa do agente e a extensão do dano sofrido, sem configurar enriquecimento indevido.

A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ausente nos autos comprovação da hipossuficiência econômica do apelante, não se concede o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O proprietário locador de veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados por condutor locatário em acidente de trânsito, nos termos da Súmula 492 do STF.

Cláusula contratual que transfere a responsabilidade por danos a terceiro ao locatário não tem eficácia perante terceiros.

A indenização por danos morais decorrente de morte em acidente de trânsito deve ser fixada com base nos critérios de razoabilidade, gravidade do fato, extensão do dano e condições das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERICLES QUEIROZ MARQUES
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, ajuizada por EDIMAR DE SOUZA ROCHA e FABIANA APARECIDA COSTA DA SILVA, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 265121781), julgou procedentes em parte os pedidos formulados pelos autores, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), devendo ser corrigido, juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões (ID. 265121783), sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, por ser mero proprietário formal do veículo envolvido no acidente, alugado a terceiro mediante contrato que atribuía a este a responsabilidade integral por quaisquer danos decorrentes da posse e uso do bem.

No mérito, alega a ausência de culpa, impugnando a condenação por danos morais e materiais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Por fim, postula o deferimento do benefício da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ou, no mérito, julgados improcedentes os pedidos indenizatórios, ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas. ID. 265121784.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso tem como fim precípuo a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente “'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por EDIMAR DE SOUZA ROCHA e FABIANA APARECIDA COSTA DA SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de JUARES SOUZA SOARES e ERICLES QUEIROZ MARQUES, todos com qualificação nos autos, para condenar os réus, de forma solidária, no pagamento de dano moral no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), devendo ser corrigido, juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

O Apelante invoca preliminar de ilegitimidade passiva, pois, apenas alugou o veículo a JUAREZ SOUZA SOARES, desse modo, não tem qualquer responsabilidade pelo acidente, que vitimou o filho dos Apelados.

Consoante enunciado da Súmula 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos causados a terceiro, no uso do carro locado.

No caso em apreço, resta incontroversa a culpa do terceiro locatário no acidente de trânsito, conforme Boletim de Ocorrências (id.265121291). Além disso, reconheceu que a sua manobra causou acidente, pois, “não viu a vítima”.

Assim, não há como afastar a responsabilidade da empresa requerida pelos danos ocasionados pelo veículo locado (contrato id.265121290).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1.
Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2.
Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Nesse sentido, e a jurisprudência de Câmara de Direito Privado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO E LOCADOR DO VEÍCULO E SEU CONDUTOR – AUTOMÓVEL QUE AVANÇA VIA PREFERENCIAL E ATINGE MOTOCICLETA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DO USO DO CAPACETE QUE AGRAVOU O RESULTADO – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – PENSÃO MENSAL À FAMÍLIA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM 1⁄2 DE UM SALÁRIO MÍNIMO – DESCABIMENTO – VERBA DEVIDA A RAZÃO DE 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA À EPOCA DO EVENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O proprietário e locador do veículo é solidariamente responsável pelos danos causados pelo seu uso, ainda que conduzido por terceiro. Se o conjunto fático-probatório é seguro ao evidenciar que o acidente foi causado por condutor de automóvel que, desrespeitando sinalização de parada obrigatória, avança via preferencial e atinge motociclista, causando seu óbito, resta patenteada a responsabilidade pelo sinistro e, de conseqüência, o dever de indenizar(omissis)
. (Ap 55332/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)(TJ-MT - APL: 00003183920018110010 55332/2014, Relator.: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 01/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015).

Assim,
“No contexto de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidária pelos atos culposos praticados por terceiro que o conduzia no momento do sinistro, independentemente de vínculo empregatício, relação de preposição, ou da gratuidade ou onerosidade do transporte. Isso porque, tratando-se o automóvel de bem potencialmente perigoso, seu uso indevido implica responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Assim, uma vez demonstrada a culpa do condutor, impõe-se a responsabilização solidária do proprietário, na condição de criador do risco.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.401.180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018).

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à alegação de excessividade do valor fixado, pleiteando-se a redução do
quantum
indenizatório.

É incontroverso nos autos que houve a perda de filho dos autores em acidente de trânsito ocasionado por imprudência do condutor do veículo pertencente ao apelante.

Assim, está configurado o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A controvérsia, portanto, restringe-se ao valor arbitrado a título de dano moral.

Com efeito, embora a dor da perda de um filho represente um dos mais intensos sofrimentos que os pais podem experimentar, a fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos princípios da reparação integral, da vedação ao enriquecimento sem causa e da uniformização das decisões judiciais.

No que se refere ao dano moral, sua ocorrência exige abalo à estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, daquele que goza de plena capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna.

Em relação à valoração dos danos morais, embora não exista uma gradação aritmética, uma vez que tais valores extrapatrimoniais não são medidos, mas sim compensados, devem ser considerados alguns elementos objetivos, combinados com uma dose de subjetividade.

Esses elementos incluem:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima;

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente, ou seja, a culpabilidade do ofensor;

c) eventual participação culposa do ofendido, em casos de culpa concorrente;

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima, como posição política, social e econômica.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situação semelhante fixou o dano moral, após analisar os requisitos acima, em R$ 120,000,00,vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDENCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais pelo falecimento do genitor dos autores. Quanto ao valor do quantum indenizatório, se a fixação não atendeu aos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, há que ser majorado, considerando as peculiaridades de cada caso. Assim, a condenação por danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser dividido entre os três autores, mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do pai dos autores/apelantes) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais).
(N.U 1006916-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

Diante dessas considerações, aplicando os critérios mencionados ao caso presente, concluo que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixado pelo Juízo sentenciante, para cada requerente se mostra razoável.

Esse valor leva em conta o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a necessidade de punição efetiva para desencorajar a reincidência da conduta lesiva, além de estar adequado aos critérios indicados e não pode ser considerado irrisório ou exorbitante, considerando as condições econômicas das partes envolvidas.

Quanto a gratuidade da justiça deve ser deferida, eis que presentes os requisitos ensejadores a concessão contidos no artigo 98, do CPC.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025